Tribunal: TJES
Processo: 5013785-42.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas; Preclusão / Coisa Julgada; Ônus da Prova
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013785-42.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: SUPERMERCADO LAMAS LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. QUESTÃO PROBATÓRIA. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, revogando liminar anteriormente concedida e mantendo decisão de primeiro grau que determinou a realização de perícia contábil na segunda fase da ação de prestação de contas ajuizada pelo SUPERMERCADO LAMAS LTDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento é cabível contra decisão que determina a realização de prova pericial em ação de prestação de contas; (ii) estabelecer se a decisão impugnada viola a coisa julgada e transfere indevidamente o ônus probatório ao Juízo ou ao perito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento não é cabível contra decisão que determina a realização de prova pericial, por se tratar de questão probatória, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

A ação de prestação de contas possui rito especial, e sua segunda fase não se confunde com a fase de liquidação ou cumprimento de sentença, razão pela qual não se enquadra na hipótese prevista no parágrafo único do art. 1.015 do CPC.

A determinação da perícia contábil na segunda fase da ação decorre do convencimento do magistrado sobre a necessidade da prova técnica para o julgamento das contas apresentadas, nos termos do art. 156 do CPC, não configurando violação à coisa julgada.

A tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC não se aplica ao caso, pois inexiste urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação, conforme fixado no Tema 988 do STJ.

Questões relativas ao cumprimento do ônus probatório pelo Agravado e à eventual improcedência das contas prestadas devem ser discutidas na sentença da segunda fase da ação e, se necessário, em sede de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso de agravo interno interposto.

Conforme relatado, Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão monocrática id 9088894, que não conheceu do agravo de instrumento interposto, revogando a liminar anteriormente concedida e mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a realização de perícia contábil na segunda fase da ação de prestação de contas, sendo Agravado
SUPERMERCADO LAMAS LTDA
.

O Agravante sustenta, em suas razões recursais id 9975587, que
(i)
a decisão monocrática desconsiderou que o recurso de agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou cumprimento de sentença, conforme o parágrafo único do artigo 1.015 do CPC;
(ii)
a determinação de realização da prova pericial viola a coisa julgada, pois impõe ao Banco a realização de um ato instrutório que deveria ser precedido de impugnação específica e fundamentada pelo Agravado, conforme estabelecido em decisão transitada em julgado;
(iii)
a coisa julgada exige que o Agravado especifique precisamente as datas, valores e lançamentos de débitos a serem esclarecidos, ônus que não pode ser transferido ao Juízo ou ao perito;
(iv)
a decisão de primeiro grau, ao determinar a realização da perícia, transforma indevidamente a prestação de contas em uma ação revisional de contrato bancário, em contrariedade ao entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.497.831/PR;
(v)
a tese da taxatividade mitigada deveria ser aplicada ao caso, pois há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação.

A decisão monocrática agravada
não merece reforma
, pelas razões que passo a expor.

O Agravado ajuizou “ação de prestação de contas” em desfavor do Agravante, alegando, em breve síntese, a incidência abusiva de taxas e encargos em sua conta-corrente nº 3060-0, no período entre julho de 1994 a junho de 2001. Requereu, ao final, fosse o Agravante compelido a apresentar os contratos relativos à conta-corrente nº 3060-0, nos quais especificadas as taxas de juros, capitalização e lançamento de débitos,
in litteris
(id. 6921860):

“[...] a prestar as contas no prazo de 48:00 horas, com a apresentação de todos os contratos de abertura de crédito en conta corrente (c/c nº 3.060-0), os quais especifiquem a pactuação dos juros mês a mês nos patamares constatados na planilha técnica, justificando os lançamentos feitos em conta corrente, bem como justificando e explicando ainda, a constatação da capitalização de juros e o lançamento de débitos indevidos em conta corrente sem a devida autorização, o Réu deverá apresentar matematicamente os efeitos exponenciais das taxas de juros mensais, sobre os valores debitados em conta corrente (juros e débitos arbitrários), sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o Autor apresentar, considerando como parâmetro o laudo técnico acostado aos autos com a inicial:”

A sentença relativa à 1ª fase consta do id 6650042, datada de 02/10/2003, pela qual o magistrado singular condenou o Agravante a prestar as contas pedidas.

Em sede recursal, a sentença restou parcialmente reformada nos termos do seguinte dispositivo (id 6650067):

“Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e confiro parcial provimento ao recurso de Apelação Cível, tão somente para estabelecer que, na 2ª (segunda) fase da ação de prestação de contas, caberá ao Recorrido SUPERMERCADO LAMAS LTDA. especificar, precisamente, e não genericamente, as datas, itens e lançamentos de débitos efetuados pelo BANCO DO BRASIL, a serem esclarecidos em conformidade com o contrato firmado entre as partes (..)”

No curso da 2ª fase da ação de prestação de contas, o Juízo
a quo

determinou, de ofício, a realização de perícia contábil
, “
com intuito de delimitar com precisão o valor exato do débito e/ou crédito decorrente da presente ação
” (id 6650064).

Pois bem.

Conforme ressaltado na decisão monocrática agravada, tem-se que decisão recorrida, ao determinar, de ofício, a realização de prova pericial contábil para fins de necessária instrução da segunda fase da ação de prestação de contas, não se afigura como decisão recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento.

Com efeito, tem entendido este eg. Tribunal de Justiça que “
descabe o recurso de agravo de instrumento contra decisão que delibera sobre questão probatória
” (AI nº 5003396-61.2024.8.08.0000, relatoria Des. Convocado Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, j. em 20/04/2024).

No mesmo sentido este órgão julgador,
in verbis
:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE DO ART. 1.015, NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE INUTILIDADE COMO PRELIMINAR DE APELAÇÃO. 1.
Não é cabível Agravo de Instrumento em face de decisão que indefere a produção de prova pericial, tendo em vista a taxatividade do rol expresso no art. 1.015, do Novo CPC e, ainda, a inexistência de risco de inutilidade da diligência, caso alegada como preliminar de Apelação.
Precedentes do STJ e do TJES. (AI nº 5005528-62.2022.8.08.0000, relatoria Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, 2ª Câmara Cível, j. em 04/09/2023 – grifei)

Equivoca-se o Agravante, a meu sentir, quando sustenta tratar-se de fase de cumprimento de sentença ou de liquidação de sentença.

É entendimento corrente que “
a ação de prestação de contas é de rito especial e possui estrutura procedimental diferenciada
, em que a primeira fase visa discutir a existência ou não do direito de exigir ou de prestar contas e a segunda fase julga a própria prestação das contas a partir das receitas, despesas e eventual saldo, de modo que a atividade jurisdicional desenvolvida em ambas as fases possui natureza jurídica cognitiva própria da fase de conhecimento
”, de forma que “
a fase de cumprimento da sentença e, eventualmente, de liquidação da sentença na ação de prestação de contas apenas pode ser deflagrada após a prolação da sentença proferida na segunda fase dessa ação
” (STJ - REsp: 1821793/RJ, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2019).

Nessa linha de compreensão, descabe incluir o cabimento do presente recurso na hipótese do parágrafo único do art. 1.015, do CPC, como quer fazer crer o Agravante.

A decisão tampouco viola a coisa julgada, uma vez que a determinação de realização de perícia na segunda fase da ação de prestação de contas decorre do convencimento do magistrado de que a questão controvertida, por ser técnica, exige a realização de perícia contábil para o regular julgamento das contas apresentadas. A propósito, dispõe o art. 156 do CPC que “
o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico
”.

Acrescente-se, ainda, que a alegação de que o Agravado não cumpriu com o ônus que lhe competia é questão que será dirimida por ocasião do julgamento da segunda fase da ação de prestação de contas, em nada se relacionando, portanto, com a ordem de realização de perícia contábil, objeto do recurso de agravo de instrumento.

Por fim, registre-se ser inaplicável, ao presente caso, a tese da taxatividade mitigada pois ausente o pressuposto da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, conforme fixado pelo c. STJ no julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.696.396 (Tema 988).

As questões levantadas pelo Agravante serão, evidentemente, debatidas e examinadas por ocasião da sentença e, eventualmente, em sede de recurso de apelação, na hipótese de haver interesse da parte em devolver ao exame da instância recursal a matéria relativa à instrução probatória.

Não há porque antecipar, neste recurso de agravo de instrumento, as questões afetas ao próprio mérito da segunda fase da ação de prestação de contas e que influirão, portanto, no próprio acolhimento, ou não, das contas apresentadas, tudo a corroborar o acerto da decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ausência de cabimento.

Forte em tais razões,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)